Tribunal: TJSP
Processo: 0001678-79.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. Decisão que indeferiu o pedido bem fundamentada. Existência de dúvida acerca da propriedade do bem. Apelante que alega ter "deixado o carro com a genitora do réu porque ela pretendia comprá-lo, mas não fez pagamento". Absoluta ausência de indicação da data em que isso foi feito. Lapso de sete meses entre a apreensão e o pedido de restituição que sugere a tradição

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. Decisão que indeferiu o pedido bem fundamentada. Existência de dúvida acerca da propriedade do bem. Apelante que alega ter "deixado o carro com a genitora do réu porque ela pretendia comprá-lo, mas não fez pagamento". Absoluta ausência de indicação da data em que isso foi feito. Lapso de sete meses entre a apreensão e o pedido de restituição que sugere a tradição que aperfeiçoa o contrato de compra e venda. Irrelevância de eventual falta de pagamento. Ausente quadro de certeza sobre a propriedade do terceiro, impedindo a imediata restituição nos termos dos artigos 119 e 120 do CPP. Apelo improvido.